Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-41.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Preliminar afastada – Contrato de prestação de serviços educacionais e extrato de mensalidades que constituem prova escrita apta ao ajuizamento da monitória – Divergência entre o período contratual e a integralidade das parcelas cobradas - Ausência de elementos aptos a justificar a extensão

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Preliminar afastada – Contrato de prestação de serviços educacionais e extrato de mensalidades que constituem prova escrita apta ao ajuizamento da monitória – Divergência entre o período contratual e a integralidade das parcelas cobradas - Ausência de elementos aptos a justificar a extensão integral da obrigação – Ré, regularmente citada, que não efetuou o pagamento e nem opôs embargos monitórios – Constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do CPC - Procedência parcial da ação, limitada às parcelas compatíveis com a vigência contratual comprovada - Recurso ao qual se dá parcial provimento.